Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725440-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA DA SILVA CULETTO AGRAVADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA DA SILVA CULETTO tendo por objeto a r. decisão (ID 60700665 - Pág. 1-2, integrada no ID 65609814 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos no 0011119-27.2016.8.07.0001. Na origem, tramita pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais dos patronos da parte ré da fase de conhecimento, onde a agravante-executada foi sucumbente e no curso do qual lhe foram concedidas as benesses da justiça gratuita conforme decisão de 27/05/2016 (ID 31519844 - Pág. 1). Na r. decisão agravada (ID 60700665 - Pág. 1-2), foi revogado o benefício da gratuidade justiça anteriormente concedido. Contudo, no presente recurso, a agravante-executada apresenta os seguintes pedidos: "a) Seja antecipada a tutela recursal para decretar de imediato o fim do vínculo conjugal através do DIVÓRCIO, expedindo-se os documentos necessários para averbação, eis que preenchidos os requisitos para concessão da tutela de evidência; b) seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, intimando o Agravado para resposta; c) e, ao final, seja dado provimento ao pedido do presente recurso, para, reformando a r. decisão monocrática, seja decretado o fim do vínculo conjugal através do DIVÓRCIO, expedindo-se os documentos necessários para averbação, na forma como requerida no juízo a quo" (ID 18052664 - Pág. 19). Apesar dos pedidos serem absolutamente estranhos à matéria dos autos, as razões recursais do agravo abordam especificamente a matéria deduzida e os fundamentos da r. decisão agravada. Assim sendo, a teor do art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para que seja sanado vício regularizando os pedidos do instrumento. Não bastasse isso, a agravante-executada deixa de juntar o comprovante de pagamento do preparo em face de postular pelo benefício da justiça gratuita. Contudo, os comprovantes de pagamento que foram apresentados na ação original (ID 63594850 - Pág. 1 ao ID 63594855 - Pág. 3) revelam uma remuneração que gira ao redor dos sete mil reais mensais. Referida quantia é consentânea com o que pode ser extraído do recibo de entrega da declaração de IRPF-2020/2019 (ID 62804254 - Pág. 1). Nele, consta que foram aferidos rendimentos tributáveis, no ano de 2019, no montante de R$93.924,18 que dividido por 13 meses é aferida a renda mensal bruta de R$7.224,93. Diante desses elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, para fins de aferição do pedido de gratuidade da justiça, deve a parte agravante carrear aos autos cópia completa da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Caso não queira apresentar a documentação ora solicitada, deve o autor promover o preparo. Cumpra-se no prazo de 5(cinco) dias, advertindo-se, desde logo, que o não cumprimento das diligências importa no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator